Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800853-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIS CARLOS SILVA ASSUNÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157
, §2º, INC. II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IMPOSTA: 07(SETE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. VIOLAÇÃO A SÚMULA 719 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ESTEADA EM VETORES DESFAVORÁVEIS, PREVISTOS NO ART. 59, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O SEMIABERTO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TESE NÃO ACATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR,
IN CASU
, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Nos c
asos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.

In casu
, depreende
-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, aliás já interposta pelo coacto, conforme informações do Magistrado do feito, impedindo seu conhecimento.

3.
Finalmente
, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma,
não há de ser conhecido o
writ,
nesta parte
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

4.

In casu
, observa-se que no bojo da decisão condenatória, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar o Magistrado do feito
ainda
encontrar-se presente a incidência da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantia à preservação da ordem pública.

5.
No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

6.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, resta inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, por se encontrar presente um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, isto é, a ordem pública, não há o que se falar na referida substituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de abril de 2024

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Luís Carlos Silva Assunção, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás/PA, nos autos do Processo
nº 0801320-04.2022.8.14.0103
.

Consta da impetração
que em 19/01/2024, o Juízo de Eldorado do Carajás/PA proferiu sentença condenatória, não transitada em julgado, em detrimento do ora paciente, com a pena concreta e final em 7(sete) anos de reclusão, além do pagamento de 16(dezesseis) dias-multa reduzido ao equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, no regime fechado, mantendo-se a prisão preventiva dele.

Aduz ilegalidade no regime de cumprimento da pena do coacto, já que é indivíduo não reincidente, com bons antecedentes, conforme certidão, assim como foi aplicada pena definitiva superior a 4(quatro) anos e não excedente a 8(oito), especificamente, 7(sete) anos de reclusão.

Alega que a decisão da autoridade coatora utilizou fundamentação genérica para justificar a aplicação de regime penal mais severo, em violação direta a súmula 719 do STF, ou seja, não houve motivação idônea, não ocorreu indicação do motivo do grau extenso de reprovabilidade, tampouco individualização da conduta, impondo-se a adequação da pena privativa de liberdade ao regime semiaberto, ao coacto, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Assevera, ainda, ausência de fundamentação idônea e requisitos do art. 312, do CPPB, a vedação ao coacto de recorrer em liberdade, já que a motivação de ter respondido todo processo penal recolhido ao cárcere resta desproporcional e com dupla penalização.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o digno Defensor impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja adequado o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente Luis Carlos Silva Assunção para o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do CPB; após, autorize que o paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, em face da hipossuficiência econômica, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena privativa de liberdade, consoante art. 319 do CPPB, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA.

Pugna pela intimação junto a esse c. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que se mostrem imprescindíveis para a fruição da ampla defesa do paciente.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17856624
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

Instada a se manifestar
, a Autoridade Coatora,
à ID 17938262
, após síntese dos fatos nos quais se articula a acusação, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“
b
)
Exposição do andamento processual sobre o qual versa a ação penal
:

O fato ocorreu em 22.11.2022, por volta das 21h00min, e no mesmo dia houve a prisão em flagrante do paciente
Luís Carlos Silva Assunção.

Foi designada a audiência de custódia para o dia 24.11.2023. No ato, este juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão do preenchimento dos requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Luís Carlos Silva Assunção
, em razão da prática dos crimes previstos art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, em 18.01.2023.

Este juízo recebeu a denúncia em 19.01.2023.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta acusação.

Este juízo designou a audiência de instrução e julgamento. No ato foram ouvidos a vítima, testemunhas, bem como se procedeu o interrogatório do réu.

O Ministério Público e Defesa, apresentaram as suas alegações finais.

Ao proferir a sentença, este juízo julgou procedente a pretensão punitiva,
condenando o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, fixando a pena no patamar de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, reduzido ao equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Fixou, outrossim, o regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Frise-se que, o regime inicial estabelecido ao réu possui como base a sumula 719 do STF e foi devidamente fundamentado por este juízo, uma vez que o modus operandis utilizado pelo paciente para cometer o delito, denota o grau extenso de reprovabilidade da conduta e perigo concreto do crime. Além disso, as circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal) cometidas pelo paciente no crime de roubo, foram valoradas negativamente.

A defesa interpôs o recurso de apelação e apresentou as razões recursais.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou as contrarrazões ao recurso anteriormente interposto.

Neste momento, o processo aguarda a realização de diligências do por parte do oficial de justiça (intimação do réu e vítima), para que os autos sejam encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará.

c
)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

A decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, foi proferida oralmente durante a audiência de custódia, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade policial, na comunicação do auto de prisão em flagrante representou pela custódia cautelar. O Ministério Público, por sua vez, corroborou oralmente o requerimento pela prisão preventiva, incidindo, assim, o preenchimento dos requisitos do artigo 311 do CPP.

No tocante a fundamentação pela prisão preventiva, tal ato também foi

proferido oralmente na audiência de custódia, consistindo no preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, sobretudo na
garantia da ordem pública.
Na fundamentação oral, o juízo elenca a reiteração delituosa, uma vez que o paciente possui outra sentença condenatória por roubo em seu desfavor (processo 0811547-82.2021.8.14.0040 – em sede recursal).

Ressalte-se, ademais, que na sentença penal condenatória, este juízo manteve a prisão preventiva do acusado, com fundamento no preenchimento dos requisitos do artigo 312 e 313 do CPP.

d
)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

O réu foi preso em 22.11.2022, estando recluso até a presente data.

e
)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

O processo aguarda a realização de diligências do por parte do oficial de justiça (intimação do réu e vítima), para que os autos sejam encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará (conforme resposta do setor de informática, não é possível remeter os autos a instancia superior no sistema PJE, se há pendências de diligências a serem cumpridas – ressalto, ainda, que foi aberto o chamado com o nº 2122211026, o qual foi informado a inviabilidade de encaminhar o processo em razão das diligências pendentes).

f
)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente
:

Embora este juízo tenha proferido a sentença penal condenatória, o réu é primário, haja vista a ausência de trânsito em julgado”
. GRIFOS ORIGINAIS

Nesta

Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, constata-se que a pretensão esposada pela impetração merece ser
conhecida, em parte; porém, nesta denegada a ordem, senão vejamos
.

- Da modificação de regime

Neste item, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria nele arguida é a Apelação Criminal, inclusive já interposta e recém-chegada em meu Gabinete, mais precisamente no dia 1º/04/2024, o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - NULIDADES NO PROCEDIMENTO - UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA - NÃO CONHECIMENTO. A interposição do recurso cabível concomitantemente à impetração do habeas corpus, relacionados ao mesmo ato judicial, somente autoriza o conhecimento do
writ
se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso (Precedentes do STJ). Inexistindo pedido imediatamente relacionado à liberdade de locomoção do paciente e considerando que as razões recursais apresentam os mesmos fundamentos do
mandamus
, impõe-se o não conhecimento da impetração. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.573673-9/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021)

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – DATA ULTRAPASSADA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER BUSCADA NA ESTREITA VIA DO PRESENTE
WRIT
- EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO - MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO QUE NÃO FOI AINDA ANALISADO NA ORIGEM – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA PARTE, PREJUDICADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2059928-08.2024.8.26.0000; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 25/03/2024; Data de Registro: 25/03/2024)

Ademais, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
, nesta parte, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Destarte, analisando a sentença vergastada, entendo que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi devidamente fundamentada pelo Juízo primevo, especialmente porque considerou dois vetores desfavoráveis, insculpidos no art. 59, do CPB, quando assim se manifestou:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP. 1)
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social
: nada a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente
: não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime
: nada a valorar; 6)
Circunstâncias do crime
:
possui uma valoração negativa, uma vez que o réu cometeu o crime em local ermo, saindo de um local escuro para subtrair a motocicelta da vítima;
7)
Consequências do crime: deve ser valorada negativamente, considerando que a vítima ficou muito nervosa após a ação delituosa, o que foi devidamente corroborado pelas testemunhas;
8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.”

Em observância a regra contida no art. 33, § 2º, "a" do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
REGIME FECHADO
. Isso porque, o modus operandis utilizado para cometer o delito, denota o grau extenso de reprovabilidade da conduta e perigo concreto do crime, medida que se faz adequada e necessária para prevenção e repressão do crime praticado, nos termos da sumula 719 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, as circunstâncias do art. 59 foram valoradas negativamente, conforme fundamentação acima:”
GRIFOS ORIGINAIS

Assim, como dito alhures, a tese trazida no bojo do presente item deverá ser discutida em sede de Apelação Criminal, a qual, inclusive, já foi interposta, tendo a mesma chegado ao TJE, no dia 1ºde abril, próximo passado.

Nesta senda, vale a pena transcrever a Decisão, datada de 02/02/2022, da lavra do
Exmo. Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, proferida no HC Nº 709619 - SP (2021/0383678-0),
verbis
:

“HABEAS CORPUS Nº 709619 - SP (2021/0383678-0)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de KAIQUE MARTINS DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500868-62.2020.8.26.0628).

Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

Segundo a acusação, o paciente, "em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, 18 caixas de cigarro pertencentes à empresa Souza Cruz Ltda., figurando como vítimas da violência Hélio Aparecido Pedro e Eduardo Henrique Leite" (e-STJ fl. 12).

Interposta apelação ministerial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime inicial fechado (e-STJ fls. 44/49).

Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que não há justificativa para o recrudescimento do regime, asseverando que "o sentenciado merece ter o acórdão reformado, no sentido de ser mantido o regime inicial semiaberto e que nada no cenário do sentenciado seja alterado e que assim sendo mantido o regime inicial semiaberto, poderá o réu permanecer na rua em regime aberto, como está atualmente" (e-STJ fl. 7).

Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento do regime inicial semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do habeas corpus.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de primeiro grau que estabeleceu o regime inicial fechado para resgate da pena imposta ao paciente, à base da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 49):

O roubo, nos moldes em que praticado, evidenciou alta periculosidade ensejadora do regime inicial fechado, que deve prevalecer em virtude da gravidade concreta do fato.

A atenuação do regime em nada contribuiria para a consecução dos objetivos da pena. É preciso levar em consideração que para a subtração foi empregado um simulacro de arma de fogo, instrumento capaz de incutir maior temor à vítima, sem desprezar a reprovabilidade acentuada do crime em comparsaria. Não bastasse, as circunstâncias judiciais foram expressamente reconhecidas como desfavoráveis, pelas consequências do crime, como se nota acima.

Todavia, no caso, considerando o quantum de pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há como modificar o regime inicial que, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, deve ser fechado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. MATÉRIA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, é lícita a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo quando evidenciado o emprego de violência excessiva e desproporcional, como a efetivação de golpes na cabeça da vítima, além da presença de adolescente na empreitada criminosa. Precedentes.

2. Se não consta no acórdão recorrido o efetivo enfrentamento da questão relacionada à utilização ou não da confissão do acusado em sede policial para subsidiar o édito condenatório, tem-se a inviabilidade de apreciação da matéria nesta instância. Incidência da Súmula 356/STF.

3. Fixada a pena no patamar final acima de 4 anos de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade no estabelecimento do regime subsequente e mais gravoso e se torna irrelevante a discussão sobre a detração do período de prisão cautelar. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1674076/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).

3. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1698546/TO, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021.)

Ante o exposto, denego a ordem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de fevereiro de 2022.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator

No mesmo sentido:

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUANDO A PENA NÃO ULTRAPASSA
04 ANOS. REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ-PA – AG. EXEC. PENAL – (413)
0813503-59.2021.8.14.0000 - Relatora: Desa.

Maria Edwiges De Miranda Lobato, Data de Julgamento:
14/02/2022, Data de Publicação: 22/02/2022)

Assim,
NÃO CONHEÇO

do
writ
, nesta parte.

- Do Direito de recorrer em liberdade

Com efeito, aduz a defesa que o paciente possui o inafastável direito de recorrer em liberdade, já que a sentença condenatória ao negar a ele o referido benefício, baseou-se na hipótese de ele ter respondido ao processo penal recolhido ao cárcere, bem como utilizou-se de fundamentação genérica acerca dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPPB.

In casu
, observa-se que no bojo da decisão condenatória,
à ID 17938865
, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar o Magistrado do feito
ainda
encontrar-se presente a incidência da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantia à preservação da ordem pública, quando assim se manifestou:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo penal custodiado. Ademais, ainda estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, haja vista a prova da autoria e materialidade dos crimes dolosos, cujas penas privativas de liberdade somadas são superiores a 4 (quatro) anos”
.

Cumpre destacar que ao negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade, o Juízo
a quo
fez nítida remição ao decreto preventivo originário, quando usou a expressão “...,
ainda estão presentes pressupostos da prisão preventiva
...”.

Nessa senda, vale a pena transcrever, na parte que interessa, o édito constritivo originário, consoante se verifica
à ID 17938264
,
verbis
:

“A razão da segregação se dá com o fim de preservar a ordem pública. Verifico que o preso possui inclusive sentença condenatória em seu desfavor, demonstrando uma reiteração delituosa.

Sendo assim, pelo então justificado, no que tange aos indícios de autoria, verifico que foi juntado pela autoridade policial, termo de reconhecimento (id 8232425 pág- 17) indicando o conduzido como o auto do delito.

Desse modo, a decretação da prisão preventiva do Flagrado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM

PREVENTIVA do conduzido LUIS CARLOS SILVA ASSUNCAO
, com fulcro no art. 311 e 312 do CPP”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se vê, a negativa imposta ao coacto de apelar em liberdade encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPPB, o que por si só desautoriza a concessão do remédio heroico, já que, diante das informações prestadas pelo Juízo primevo, observa-se que o paciente foi sentenciado recentemente, tendo interposto recurso de apelação cujo processo aguarda a realização de diligências por parte do oficial de justiça (intimação do réu e vítima), para que os autos sejam encaminhados para este E. Tribunal de Justiça.

Dessa forma, estando suficientemente demonstrada a presença de uma das circunstâncias do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, não se pode falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema.

Nesse sentido:

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

Doutrinando acerca da matéria enfocada,
José Frederico Marques
defende a pertinência da prisão preventiva na seguinte construção mental:

“
Desde que a permanência do réu, livre e solto
, possa dar motivo a novos crimes, ou
cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social
, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública
. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira
medida de segurança
. A
potesta coercendi
do Estado atua, então, para tutelar não mais o processo condenatório a que está instrumentalmente conexa, e sim, como fala o texto do art. 312, a própria
ordem pública
. No caso, o
periculum in mora
deriva dos prováveis danos que a liberdade do réu possa causar – com a dilação do desfecho do processo – dentro da vida social e em ralação aos bens jurídicos que o Direito Penal tutela”
.
GRIFEI

Assim sendo, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, o julgador, certamente entendendo subsistirem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Dessa forma, os fatos supra narrados impedem o paciente de apelar em liberdade, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

-
Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Assevera, por fim, o ilustre Defensor Público que, no caso em tela, o coacto faz jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que suficientes algumas das hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de suas condições pessoais, haja vista serem mais do que suficientes para o regular andamento processual.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, resta inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, por se encontrar presente um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, não há o que se falar na referida substituição.

Ante o exposto, conheço, em parte, do
writ
em apreço, e nesta denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/04/2024